Tribunal: TJDFT
Processo: 0726673-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. ASSEFAZ. ADAPTAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE À LEI 9.656/98. REAJUSTE DE MENSALIDADES. PLANO ANTIGO. ISONOMIA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. A dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, o qual possui ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC). Dessa forma, é nítida que, no caso, ambas as partes tiveram a oportunidade de exercer o seu direito de ampla defesa e de contraditório, sendo o caso amplamente discutido. Preliminar rejeitada.
2. A jurisprudência desta Corte tem posição pacífica acerca o tema, pois havendo a adaptação do plano de saúde ao regramento da Lei 9.656/98, não deve haver distinção entre planos novos e planos antigos.
3. Deve ser aplicado o mesmo percentual de reajuste previsto para novos planos aos ditos planos antigos.
4. O tema de alteração da base de cálculo dos ditos planos antigos já foi julgado pela 7a Turma Cível, a qual entendeu que “Não houve, no momento da adaptação, qualquer condicionamento específico indicando a possibilidade de alteração da contraprestação pecuniária de acordo com o plano paradigma”. (Acórdão 1694301)
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.